Tribunal: TJBA
Processo: 8151281-77.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8151281-77.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TAMIRES ALVES GOES

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PELO ADVOGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de recolhimento do preparo recursal, tratando-se de recurso que versava exclusivamente sobre honorários sucumbenciais. A agravante sustenta que a exigência de preparo contraria os princípios da gratuidade da justiça e do acesso à justiça, requerendo o conhecimento e regular processamento do recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é possível estender automaticamente à advogada da parte os efeitos da gratuidade da justiça, previamente concedida à parte principal, em recurso que trata exclusivamente de honorários sucumbenciais, sem comprovação de hipossuficiência econômica da advogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura o direito à justiça gratuita apenas àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (CF, art. 5º, LXXIV), o que exige, portanto, a demonstração objetiva da hipossuficiência por quem pretende o benefício.

O Código de Processo Civil, no art. 99, § 5º, dispõe expressamente que, nos casos de recurso que verse exclusivamente sobre honorários sucumbenciais, o advogado deve comprovar sua própria hipossuficiência para ter direito à gratuidade de justiça.

A gratuidade de justiça é direito personalíssimo da parte beneficiária e não se estende automaticamente ao seu patrono, salvo se demonstrada a necessidade econômica do advogado, o que não ocorreu no caso concreto.

A ausência de prova da hipossuficiência da advogada recorrente impede o reconhecimento do direito à gratuidade de justiça, tornando incabível o conhecimento da apelação por falta de preparo recursal.

IV. DISPOSITIVO

Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 4º, 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AI nº 2271519-80.2024.8.26.0000, Rel. Marcelo Ielo Amaro, j. 24.02.2025; TJSP, AI nº 2359323-86.2024.8.26.0000, Rel. Paulo Alonso, j. 18.02.2025; TJDF, AI nº 0740377-97.2023.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, j. 14.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8151281-77.2022.8.05.0001
, em que figuram como agravante TAMIRES ALVES GOES e como agravado BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .